Tribunal: STF
Processo: RE 106498
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-08-16
Data de publicação: 1985-08-16

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA.
FALÊNCIA. INEXISTINDO AS RESSALVAS CONTIDAS NO 'CAPUT' DO ART. 325,
DO RI/STF, PERMANECE INALTERADO O OBSTACULO  PREVISTO  EM SEU  INC.
V, 'C'. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.